Tribunal: TJDFT
Processo: 0714739-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714739-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSEFINA LUIZA RODRIGUES PAPA AGRAVADO: LEILAO VIP ALIENACOES PUBLICAS LTDA - ME D E C I S Ã O Indefiro o pedido de reconsideração apresentado, valendo-me dos mesmos fundamentos já expostos anteriormente, tendo em vista que não houve qualquer alteração na situação fática ou jurídica objeto da demanda. Demais, cabe salientar que a Decisão proferida pela Segunda Vara Cível de Palmas/TO não vincula as conclusões adotados por este Juízo. Ressalto, ainda, não ser cabível o uso do pedido de reconsideração para mudança de entendimento jurídico ou fático da decisão, em razão de ausência de previsão legal. Intime-se a parte agravada, para se manifestar sobre o Agravo Interno interposto, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do art. 265, § 2o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator